Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718012-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: JOAO ROSA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais na ação de Execução (PJe 0033548-90.2013.8.07.0001) que indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos seguintes termos: “(...) 1. Preliminarmente, cumpra-se a determinação de ID72050114 (inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes, via Serasajud). 2. Nos termos da decisão de ID82885549, tendo em vista a formalização da penhora no rosto dos autos de no 0008661-17.2002.4.01.3400, em trâmite na 13a Vara Federal do DF (ID89061465, item 4), fica intimada a a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). 3. Indefiro a suspensão pleiteada pelo exequente o ID90564143, uma vez que não há qualquer previsão de pagamento relativo à penhora anotada no rosto dos autos acima mencionados, tratando-se, por ora, de mera expectativa de recebimento de valores. 4. Cumpridas as determinações supra e não havendo impugnação à penhora no rosto dos autos, fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 6. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 7. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. . (...)”. A agravante sustenta, em síntese, que durante toda a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud, entre outros, e nenhuma delas resultou frutífera para satisfação da Execução. Entretanto, a Exequente/Agravante, logrou êxito em localização de crédito em favor do Executado através dos Autos 0008661-17.2002.4.01.3400, em trâmite na 13a Vara Federal do DF e que o valor a ser direcionado ao Agravado é suficiente para o adimplemento da execução. Ressalta que os pagamentos naqueles autos já estão sendo realizados, não se tratando mais de autos de conhecimento, mas já em fase de execução. Alega que o Agravado já é o próximo na fila dos recebimentos naqueles Autos, o que justificaria a suspensão dos Autos de execução tendo em vista o princípio da economia processual. Requer seja deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos Autos ante a garantia do juízo. Sustenta que o deferimento de tal medida não traria prejuízo a tramitação dos Autos, uma vez que já foram realizadas diversas diligências no sentido de localização de bens à penhora e a manutenção dos Autos em tramitação, enquanto que garantido o juízo, revela afronta ao princípio economia processual, uma vez que o presente processo já conta com mais de 7 (sete) anos de tramitação, e somente a penhora no rosto dos Autos se mostrou suficiente para garantir o juízo e fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda. À luz do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos Autos evitando-se assim movimentações desnecessárias, nos termos da fundamentação; e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja o presente recurso conhecido e provido. Preparo recolhido (ID 26211836, p. 01). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, portanto, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, de natureza antecipatória, consistente na suspensão do feito executivo pelo prazo de 06 (seis) meses ou até que o juízo da 13a Vara Federal do Distrito Federal comunique a disponibilidade do crédito penhorado no rosto dos autos (0008661-17.2002.4.01.3400) que lá tramitam. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O juízo a quo considerou na decisão agravada que “não há qualquer previsão de pagamento relativo à penhora anotada no rosto dos autos acima mencionados, tratando-se, por ora, de mera expectativa de recebimento de valores”. Embora a Agravante sustente em suas razões recursais que “o Agravado já é o próximo na fila dos recebimentos naqueles Autos, o que justificaria a suspensão dos Autos de execução tendo em vista o princípio da economia processual”, em consulta aos autos de origem no 0033548-90.2013.8.07.0001, verifica-se que a informação trazida aos autos por malote digital encaminhado pelo Juízo da 13a Vara Federal do Distrito Federal não é nesse sentido. Com efeito, a decisão encaminhada refere-se ao crédito penhorado naqueles autos no 0008661-17.2002.4.01.3400, nos seguintes termos (ID 466318403 - Pág. 2 dos autos de origem): “(...) 4 – Informe-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que ainda não há crédito disponível, nestes autos, para JOÃO ROSA DA SILVEIRA, encontrando-se o feito na fase de Requisição de Pequeno Valor-RPV; e que, para esse Exequente há ordem de expedição de RPV no valor de R$53.453,11. Informe-se lhe, ainda, que referido documento será expedido com ordem de bloqueio (com alvará), de modo que, quando disponibilizado o crédito, nova informação será enviada ao juízo da execução extrajudicial. Determino, nesse contexto, à Secretaria deste juízo, que a Requisição de Pagamento alusiva a JOÃO ROSA DA SILVEIRA seja expedida contendo a observação “com alvará”. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de março de 2021. Juíza Federal Edna Márcia Silva Medeiros Ramos”. Ademais, a decisão agravada determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC o que, a priori, não representa qualquer prejuízo à Agravante que requereu a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, sob o argumento de que o valor penhorado será disponibilizado em breve. Nesse contexto, na fase de cognição superficial em que se encontra, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora